Tribunal: TJBA
Processo: 8004208-54.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal 8004208-54.2022.8.05.0146 Comarca de Origem: Juazeiro/BA – 1ª Vara Criminal Recorrente: Jackson de Cristo Santana Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MANTIDA. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja pena foi fixada em 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. O fato ocorreu no interior do supermercado Mix Mateus, onde o réu ocultou produtos diversos em uma mochila e foi detido na área externa do estabelecimento. II. Questões em discussão 1. Se é caso de absolvição por crime impossível, ante a existência de vigilância por câmeras. 2. Se incide o princípio da insignificância, ante o reduzido valor dos bens subtraídos. 3. Se há bis in idem na dosimetria da pena. 4. Se é cabível a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. 5. Se deve ser alterada a fração de diminuição pela tentativa. 6. Se é possível aplicar regime mais brando e substituir a pena por restritivas de direitos ou conceder sursis. III. Razões de decidir 1. A vigilância eletrônica e a ação da segurança do supermercado não tornam o crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ. 2. Inaplicável o princípio da insignificância diante da reincidência, dos maus antecedentes e do risco real à propriedade alheia. 3. Correta a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, sem bis in idem, considerando decisões condenatórias distintas. 4. Reconhecida a possibilidade de compensação entre agravante e atenuante, conforme entendimento atual da 3ª Seção do STJ (REsp 1.931.145/SP). 5. Mantida a fração de 1/3 na tentativa, em razão do alto grau de execução e da iminência da consumação. 6. Mantido o regime semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena e do sursis, à luz dos artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, III, e 77, caput, todos do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CRIMINAL, apenas para reconhecer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto e os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. "A existência de sistema de vigilância no interior de estabelecimento comercial, por si só, não configura hipótese de crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ." 2. "É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a confissão seja parcial ou qualificada, conforme entendimento fixado no REsp 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585 do STJ)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 17; 33, §§ 2º e 3º; 44, III; 65, III, d; 77, caput; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Súmula 567; · STJ, EDcl no AgRg no HC n. 753.304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022; · STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 24/6/2022; · TJPR, APL 0011126-63.2019.8.16.0033, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 24/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004208-54.2022.8.05.0146, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação criminal interposta por Jackson de Cristo Santana e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena imposta, reconhecendo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantido o regime semiaberto e os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]